Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-67.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO RÉUS E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS. BANCO ITAÚ. PRIMEIRO RÉU. ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE AGENTES. SEGUNDO RÉU. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DO PRIMEIRO E SEGUNDO RÉU DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SEGUNDO RÉU. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRIMEIRO RÉU. SEGUNDO FURTO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. TERCEIRO RÉU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS. VALOR EXORBITANTE. PENAS REDIMENSIONADAS. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO AFASTADA.
1. No caso, a acusação logrou demonstrar a autoria do primeiro réu que, com abuso de confiança, valendo-se de seu acesso às dependências da instituição bancária em razão de sua função de vigilante, praticou três furtos de valores pertencentes ao Banco, agindo, ainda, em comunhão de esforços e divisão de tarefas com o segundo réu em dois deles.
2. Demonstrado o ânimo de assenhoramento definitivo do segundo réu em relação à quantia subtraída do Banco vítima e a existência de liame subjetivo entre ele e o primeiro réu para a prática delitiva, não há se falar em desclassificação para o crime de receptação.
3. Ainda que em relação ao segundo furto não tenha ficado comprovado o concurso de agentes, remanesce a qualificadora do abuso de confiança, na medida em que o crime foi praticado nas mesmas condições dos demais.
4. Não tendo a acusação logrado demonstrar, de forma inconteste, que o terceiro réu agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os demais corréus, a fim de se apossar definitivamente de quantia ilícita, descabida sua condenação por furto qualificado, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.
5. Incabível o reconhecimento da continuidade delitiva, quando os crimes não foram cometidos pelas mesmas condições de tempo, predominando o entendimento na jurisprudência da impossibilidade de se reconhecer a espécie de crime continuado entre infrações praticadas em intervalo de tempo superior a trinta dias.
6. O prejuízo patrimonial é ínsito ao tipo penal do furto, somente justificando a exasperação da pena-base pelas consequências do crime quando se mostrar exacerbado. No caso, o vetor negativo se aplica somente ao terceiro furto.
7. Inexistindo pedido expresso na denúncia para condenação dos acusados ao ressarcimento dos danos causados, deve ser afastada a condenação por esse fim, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
8. Apelação das defesas e do assistente de acusação conhecidas e parcialmente providas.